Tribunal: TJSP
Processo: 1005263-07.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação Cível - Licença para tratamento de saúde indeferido – Laudo do IMESC concluiu pela incapacidade laborativa temporária, sem atestar o seu termo final – Documentação médica apresentada que corrobora a necessidade de manutenção do afastamento – Cessação da licença condicionada a nova submissão do autor à inspeção de saúde pelo órgão médico competente da Polícia Militar, em que se

Ementa:
Apelação Cível - Licença para tratamento de saúde indeferido – Laudo do IMESC concluiu pela incapacidade laborativa temporária, sem atestar o seu termo final – Documentação médica apresentada que corrobora a necessidade de manutenção do afastamento – Cessação da licença condicionada a nova submissão do autor à inspeção de saúde pelo órgão médico competente da Polícia Militar, em que se averigue a reaquisição da sua condição de retomar as atividades laborais – Sentença reformada em parte, para julgar a ação parcialmente procedente em maior extensão – Apelo do autor parcialmente provido e recursos oficial e voluntário do réu desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005263-07.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
VERGILIO MESSIAS GANDEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao apelo do autor e negaram provimento aos recursos oficial e voluntário do réu. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005263-07.2018.8.26.0053 -Voto no 26.630
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1005263-07.2018.8.26.0053
Apelante/Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado/Apelante: VERGILIO MESSIAS GANDEN
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
ALINE APARECIDA DE MIRANDA
VOTO No 26.630
Apelação Cível Licença para tratamento de saúde indeferido
Laudo do IMESC concluiu pela incapacidade laborativa
temporária, sem atestar o seu termo final Documentação médica
apresentada que corrobora a necessidade de manutenção do
afastamento Cessação da licença condicionada a nova submissão
do autor à inspeção de saúde pelo órgão médico competente da
Polícia Militar, em que se averigue a reaquisição da sua condição
de retomar as atividades laborais Sentença reformada em parte,
para julgar a ação parcialmente procedente em maior extensão
Apelo do autor parcialmente provido e recursos oficial e
voluntário do réu desprovidos.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
policial militar visando à anulação do ato administrativo que determinou o
seu retorno ao quadro ativo da corporação, com a consequente manutenção de
seu afastamento para tratamento de saúde.
Deferida a tutela provisória, “para que o requerente
continue afastado de suas funções para tratamento de saúde, até ulterior
decisão judicial em contrário, diante do exame mencionado ou da perícia
médica nestes autos” (fls. 37).
A ação foi julgada parcialmente procedente, “para o
fim de anular os atos administrativos que indeferiram o afastamento médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005263-07.2018.8.26.0053 -Voto no 26.630
3
no período de 10.01.2018 a 09.05.2018, concedendo ao autor o afastamento
para tratamento de saúde nesse período. Consequentemente, o direito a
férias, forçadamente usufruído nesse período em razão do indeferimento de
afastamento, deverá ser devolvido ao autor”, conforme sentença de fls.
209/211, integrada às fls. 236/238.
Ambas as partes recorreram. O réu buscando a
inversão do julgado (fls. 213/219) e o autor postulando a manutenção do
afastamento para tratamento de saúde “até ordem em contrário do médico
psiquiátrica responsável pelo tratamento atual do autor” (fls. 247/261).
Os recursos foram regularmente processados e
contrariados (fls. 263/274 e 278/285).
Houve remessa para o reexame necessário.
É o relatório.
Apenas o recurso do autor merece parcial
provimento.
O autor foi diagnosticado com “estado de stress pós-
traumático”, “psicose não-orgânica não especificada” e “transtorno de
adaptação” (CID10 F43-1, F29 e F43.2), razão pela qual obteve afastamento
para tratamento de saúde no período de 21.11.17 a 09.01.2018. A partir desta
data, a avaliação da Junta de Saúde (JS-2) concluiu pelo retorno do servidor à
atividade, com restrição de serviços externos, uso de armas e serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005263-07.2018.8.26.0053 -Voto no 26.630
4
noturnos, por 120 dias (de 10.01.2018 a 09.05.2018).
Buscou o autor, através da presente ação, a anulação
do ato administrativo que determinou o seu retorno ao quadro ativo da
corporação, com o consequente reconhecimento da incapacidade para o
trabalho.
O pedido de tutela provisória foi deferido.
Diante do parecer expedido pela Junta Médica
Recursal (JS-4), em 08.05.2018, que manteve a decisão outrora emitida pela
JS-2, de aptidão, com restrição, de 10.01.2018 a 09.05.18 (fls. 109), o Estado
de São Paulo postulou a reconsideração do referido decisum, o que restou
indeferido (fls. 133 e 148/154).
A r. sentença de fls. 209/211, integrada às fls.
236/238 julgou a ação parcialmente procedente:
Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, exclusivamente para o fim de anular os atos
administrativos que indeferiram o afastamento médico no período de
10/01/2018 a 09/05/2018, concedendo ao autor o afastamento para
tratamento da saúde nesse período.
Consequentemente, o direito a férias, forçadamente
usufruído nesse período em razão do indeferimento do afastamento, deverá
ser devolvido ao autor. Por ter o autor decaído de parte mínima de seu
pedido, a parte ré arcará com as custas e os honorários advocatícios que fixo
em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85. §8o do CPC.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005263-07.2018.8.26.0053 -Voto no 26.630
5
No caso, a incapacidade do autor para o labor está
confirmada pela perícia realizada em sede judicial.
Submetido à perícia realizada em 26.06.2019 pelo
Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC), o
laudo concluiu (fls. 178/188):
6. Conclusão
- Diagnóstico: CID 10 F43.1
- O periciando estava incapacitado total e
temporariamente para o trabalho no período de 10.01.2018 a 09.05.2018.
E, ao responder o 4o quesito formulado pela FESP
(fls. 100), foi categórico o expert ao afirmar que o “quadro clínico do autor o
impede, completamente, de exercer qualquer função na Polícia Militar,
mesmo funções administrativas/burocráticas”, sendo a incapacidade
provisória” (fls. 187).
Note-se que o laudo pericial não pontuou o termo
final da incapacidade laboral temporária atestada.
É certo e reiteradamente reconhecido que respeitados os princípios da motivação, da razoabilidade e da
proporcionalidade, os critérios da Administração, afetos ao mérito do ato
administrativo, não podem ser discutidos pelo Judiciário, cabendo o exame
sobre o prisma da legalidade, e “por legalidade, entende-se a conformidade
do ato com a norma que o rege; por legitimidade, entende-se a conformidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005263-07.2018.8.26.0053 -Voto no 26.630
6
do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da
moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública”. (TJSP,
in RDA 27/214).
Contudo, impende ressaltar que a discricionariedade
concedida ao agente público representa o reconhecimento que a
Administração está em melhor posição para identificar qual a providência
mais adequada à satisfação de um interesse público.
Sempre pertinente a lição do mestre Hely Lopes
Meirelles que afirma que o princípio da razoabilidade pode ser chamado de
princípio da proibição do excesso, que, em última análise, objetiva aferir a
compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições
desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão
aos direitos fundamentais. Prossegue o doutrinador afirmando que se
determina nos processos administrativos a observância do critério de
“adequação entre os meios e fins”, cerne da razoabilidade, e veda
“imposições de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público”, traduzindo aí
o núcleo da noção de proporcionalidade (in Direito Administrativo
Brasileiro, 25a Edição, Malheiros Editores, p. 86/87).
Nesse contexto, não se pode perder de vista, que
foram concedidas ao autor diversas licenças médicas por problemas
psiquiátricos no período anterior ao discutido nos autos, consoante
documento de fls. 88.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005263-07.2018.8.26.0053 -Voto no 26.630
7
Observo, ainda, justificada a continuidade do
afastamento do servidor por força da tutela provisória concedida, ante o
quadro clínico de incapacidade delineado tanto na perícia judicial quanto na
documentação médica acostada aos autos.
Relevante destacar que o autor apresentou vários
atestados e relatórios médicos recentes apontando sua inaptidão, firmados não
só por médico psiquiatra particular, como também por psicólogo do Núcleo
de Atenção Psicossocial da Polícia Militar do Estado de São Paulo (fls.
195/198).
Ademais, o réu, em contestação, apelação e
contrarrazões absolutamente genéricas, se restringe a ressaltar a competência
do Departamento de Perícias para avaliar a necessidade ou não da licença-
saúde.
Destarte, diante de provas no sentido de que o
servidor está realmente incapacitado para o exercício de suas funções, desde
10.01.2018, de rigor a procedência parcial da ação para reconhecer o direito à
licença para tratamento de saúde a partir desta data, ficando a cessação do
afastamento condicionada à submissão do autor à inspeção de saúde em que
se averigue a reaquisição da sua condição de retornar às atividades laborais.
Com efeito, o Departamento de Perícias Médicas da
Polícia Militar pode e deve submeter o servidor à exame médico, para manter
ou fazer cessar a licença, descabida a pretensão do autor de deixar este ponto
a critério do médico particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005263-07.2018.8.26.0053 -Voto no 26.630
8
Fica mantida a restituição do direito de férias,
forçadamente usufruído nesse período em razão do indeferimento do
afastamento, tal como lançado pelo d. Juízo a quo.
Destarte, a r. sentença comporta reparo, para julgar a
ação parcialmente procedente, em maior extensão. Mantida a sucumbência
nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC, ficam os honorários
advocatícios devidos aos patronos do autor majorados para R$ 2.500,00, por
força do disposto no §11 do artigo 85 do CPC.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo do autor e nego provimento aos recursos oficial e
voluntário do réu.
Para fins de prequestionamento tem-se por inexistente qualquer violação aos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais pertinentes à matéria versada nestes autos.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora